Tribunal: TJDFT
Processo: 0722934-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0722934-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARCOS ANTONIO BATISTA LEITE AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por OLDAIR GERALDO GOMES e outro, em favor do paciente MARCOS ANTONIO BATISTA LEITE, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA. Os impetrantes aduzem, em síntese, que foi instaurado para inquérito para apuração da conduta da PB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PREMOLDADOS LTDA, consubstanciada pela existência do Auto de Infração no 15.817/2010 (CDA 50190122366). Aduzem que o débito em questão foi devidamente parcelado nos termos da Lei Complementar n°1.025/2023 e do Decreto n° 45110/2023, tendo sido determinada a suspensão da execução fiscal. Informam que mesmo ante a suspensão do execução fiscal, o paciente foi intimado para prestar depoimento na Delegacia de Repressão aos Crimes Contra a Ordem Tributária – DOT. Indicam, ainda, que no habeas corpus impetrado na 1a Instância a ordem de trancamento do inquérito foi denegada. Apontam que a suspensão da exigibilidade do crédito importa na suspensão da pretensão punitiva estatal, razão pela qual entendem que deve ser reconhecida a ausência de justa causa para a persecução penal, indicando, ainda, que a empresa executada já requereu o parcelamento de todos os débitos fiscais. Aduzindo estarem presente os seus pressupostos, requerem a concessão liminar para que seja suspenso o referido policial. No mérito, pugna pela concessão da ordem, confirmando a liminar. É o relatório. Decido. No sistema penal pátrio, a liberdade é a regra, que somente pode ser afastada se cumpridos os requisitos legais para a segregação cautelar. Para assegurar essa garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção assegurada. Sobre o tema, vale o escólio de abalizada doutrina [1]: O habeas corpus, entre nós, como o Amparo Constitucional na Espanha e no México, tem sido historicamente o grande instrumento que resguarda o cidadão de abusos praticados por agentes do sistema penal, de policiais a juízes, passando por membros do Ministério Público e até agentes do sistema penitenciário. É, portanto, um importante instrumento de fazer respeitar os Direitos Fundamentais que atinam com o processo penal. Não apenas a liberdade é protegida de forma imediata, mas, também, de forma mediata, quando se resguarda o devido processo legal. Lembremo-nos, com Luís Roberto Barroso, que a cláusula do devido processo legal “tem versão substantiva, ao lado da processual, que deságua no princípio da razoabilidade, cuja finalidade é, precisamente, assegurar ao magistrado a realização da justiça do caso concreto”. No caso em apreço, a pretensão de trancamento do inquérito policial está lastreada na suspensão da exigibilidade dos débitos fiscais em face de parcelamento administrativo da dívida. Como cediço, a ação constitucional do habeas corpus visando obter o trancamento da ação penal ou de inquérito policial é medida excepcional, cabível somente quando aferível de plano, sem a necessidade de análise da prova, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção da punibilidade ou ante a constatação preliminar de ausência de indícios de materialidade e de autoria do delito. No caso dos autos originários, o inquérito policial foi instaurado para fins de apuração de crimes consubstanciado no Auto de Infração no 15.817/2010, o qual se refere à Certidão da Dívida Ativa (CDA) no 5 019.012.236-6. Consoante se extrai das informações prestadas pela Secretaria da Fazenda do DF (ID 59914218 pp. 130-137) e devidamente certificado no ID 59914218 p. 129), o débito fiscal indicado como sendo objeto do inquérito encontra-se “esperando deferimento”, subsistindo ainda substancial débito a ser pago. Nesse contexto, mostra-se importante destacar que o procedimento administrativo que visa o parcelamento do débito por meio de precatórios, não obstante possa eventualmente suspender a execução fiscal, não possui o condão de afastar a persecução penal, mormente, se há indícios da materialidade e da autoria do crime tributário, aferidos em processo administrativo próprio. A propósito, confira-se: PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. SONEGAÇÃO FISCAL. (1) PENDÊNCIA DE AÇÃO JUDICIAL. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. TRANCAMENTO OU SUSPENSÃO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. (2) ESFORÇO DA DEFESA. TENTATIVA DE ADIMPLEMENTO. AFASTAMENTO DO DOLO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A pendência de ação judicial, por meio da qual se pretende a compensação de créditos derivados de precatórios com aquele objeto da ação penal por sonegação fiscal, não tem o condão de suspender ou trancar a persecução penal. 2. Na sistemática do Código Penal, o tempo do crime é o momento da ação ou omissão, ainda que seja outro o do resultado. E, como a atividade de supressão de tributo teria ocorrido entre os anos de 1999 e 2002, não há falar que, ulteriormente, com diligências tendentes à compensação tributária, tal conduta, superveniente, implicaria o afastamento do dolo, elemento subjetivo do tipo, que compôs a ação, perpetrada anos antes. Ademais, esta Corte entende que a discussão acerca do elemento subjetivo, no mais das vezes, implica incursão deveras profunda no meritum causae, procedimento incompatível com a via estreita do habeas corpus. 3. Recurso a que se nega provimento. (RHC n. 29.499/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 21/3/2013, DJe de 2/4/2013.) PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ART. 1o, INCISOS II E V, DA LEI No 8.137/90. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. COMPETÊNCIA DO E. TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1a REGIÃO PARA APRECIAR E JULGAR HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA ATO ATRIBUÍDO A MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. CONFLITO APARENTE DE NORMAS QUE SE RESOLVE PELA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. A DISCUSSÃO NA ESFERA CÍVEL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO, PER SE, NÃO SERVE PARA ELIDIR A CARACTERIZAÇÃO DO CRIME DE SONEGAÇÃO FISCAL MORMENTE QUANDO SE TEM NA FIGURA TÍPICA A DESCRIÇÃO DE FRAUDE. I - O aparente conflito de normas estabelecido entre o art. 96, III, e o art. 108, I, a, c/c art. 128, I, d, todos da CF, que se coloca quando se discute a quem compete apreciar e julgar habeas corpus impetrado contra ato atribuído à membro do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, se resolve pela aplicação do princípio da especialidade. II - Não cabe ao e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, mas, sim, ao e. Tribunal Regional Federal da 1a Região, conhecer de habeas corpus onde se aponta como autoridade coatora membro do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. (Precedentes do Pretório Excelso e desta Corte). III - O simples fato de haver sido ajuizada uma ação de consignação em pagamento, ou ainda, a eventual possibilidade de haver a extinção do crédito tributário a partir da compensação, per se, não elide a caracterização do crime de sonegação fiscal, mormente quado se tem na figura típica a descrição de fraude. IV - Não se pode, na hipótese, tomar tais fatos, como questões prejudiciais heterogêneas facultativas (art. 93 do Código de Processo Penal) da questão penal, porquanto, até aqui, o que se tem é apenas uma investigação preliminar, um inquérito policial e não a persecutio criminis in iudicio propriamente dita. V - A prejudicial heterogênea não obriga a suspensão da ação penal. Vale dizer, não obsta automaticamente a persecutio criminis (art. 93 do CPP). Habeas corpus denegado. (HC n. 67.416/DF, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 26/6/2007, DJ de 10/9/2007, p. 259.) Ademais, os procedimentos administrativos fiscais e tributários possuem escopos distintos da persecução penal, razão pela qual, a suspensão de um deles não estende seus efeitos sobre as demais esferas. Acrescente-se que a pretensão dos impetrantes, pela via do presente habeas corpus, importaria em aprofundamento da análise do acervo coligido, antes mesmo de instaurada a instrução criminal, em desconformidade com a natureza da impetração manejada. Assim, não constatado o vindicado constrangimento ilegal, inviável a pretensão de trancamento do inquérito policial, pela estreita via desta ação constitucional. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar pretendida. Dispenso as informações da autoridade impetrada. Intimem-se. Com as informações, colha-se o parecer do Ministério Público. Brasília/DF, 05 de junho de 2024. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] TORON, Alberto Zacharias. Habeas Corpus [livro eletrônico]: Controle do devido processo legal : questões controvertidas e de processamento do writ / Alberto Zacharias Toron. -- 5. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2022.